Tribunal: TJDFT
Processo: 0752012-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GDT Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 77467559 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0730255-61.2019.8.07.0001, movido por Toca Comercial de Hortigranjeiros Ltda. em desfavor da agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por esta apresentada. O i. juiz expôs os seguintes fundamentos: No que concerne à atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, preconiza o art. 525, § 6o que: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação." No caso dos autos, além de não vislumbrar elementos que justifiquem eventual atribuição de efeito suspensivo, não houve realização de depósito ou caução pela parte executada, razão porque indefiro o pedido. Do mesmo modo, indefiro a extinção do feito pleiteada, mormente considerando que o exequente requereu medidas constritivas, conforme consta na petição de ID 72983546, item III, caso não ocorresse o pagamento do débito no prazo voluntário. Por fim, no tocante ao excesso de execução, entende o devedor ser devida a quantia de R$ 120.959,69. Contudo, é evidente o equívoco no valor por ele apontado, primeiro porque utilizou como base o valor total apontado pelo exequente, sem considerar a última atualização apontada na sentença, ao ID 57129587, quanto aos valores discriminados. Segundo, porque não promoveu a soma dos valores correspondentes aos honorários advocatícios, arbitrados em 15%, o que evidentemente indicaria um valor a menor supostamente devido. Desse modo, patente o equívoco na tabela apresentada pelo devedor, a rejeição da impugnação é medida de rigor. A agravante alega o não cumprimento pelo agravado dos requisitos constantes dos incisos VI e VII do art. 524 do CPC, porque não realizou o desconto das custas finais ou indicou bens passíveis de penhora, razão pela qual sustenta a extinção do processo sem resolução do mérito. Diz o valor do débito atualizado até o dia 20/10/2020 alcançar o patamar de R$120.969,69 (cento e vinte mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), aduzindo excesso de execução. Afirma lesão a direito de defesa pela impossibilidade de a parte ter sua tabela revista e efetivamente comparada pela contadoria ou por profissional auditor contábil. Brada a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma do pronunciamento recorrido. A agravante comprova o recolhimento do preparo (Ids 22084613 e 22084615). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não ataca os fundamentos lançados, na decisão recorrida, pelo magistrado de primeira instância para rechaçar a pretensão deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos. A agravante, basicamente, reproduz a peça apresentada como impugnação ao cumprimento de sentença (Id 75389776 do processo de referência), ignorando a fundamentação de que lançou mão a decisão atacada. O juízo de origem, ao prolatar a decisão agravada, rejeitou a alegação de falta do preenchimento dos requisitos estampados no art. 524, VI e VII, do CPC[1], haja vista o requerimento formulado pela agravada de deferimento de medidas constritivas. Além disso, repeliu o alegado excesso de execução, porque a agravante sequer considerou, nos cálculos por ela elaborados, os valores correspondentes aos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento), o que, evidentemente, reflete em indevida diminuição da quantia exequenda. Esses fundamentos não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC[2]. Surpreendentemente, repito, não refutou o fundamento da decisão fustigada no tocante à inadequação do cálculo formulado. No particular, há apenas menção pouco compreensível à comparação de cálculo que poderia ser realizado pela contadoria e à suposta lesão a direito de defesa, o que, de pronto, não merece conhecimento. Incabível, de fato, a análise da matéria inusitadamente agitada pela recorrente, neste recurso, relativa necessidade de revisão dos cálculos por profissional auditor contábil, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, inócua invocação genérica que faz à ocorrência de perigo de dano irreparável, à míngua de cotejo com a necessidade de caução mencionada pelo juízo a quo, tampouco com qualquer situação individualizada que justifique a pretensão emergencial. Enfim, é manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam absolutamente nenhum dos fundamentos afirmativos da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os bens lançados motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível, porque não refuta o fundamento da decisão agravada referente à rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e também por incorrer em inovação a argumentação atinente à necessidade de atuação de profissional contábil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;